Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700177-69.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: BANCO SOFISA SA, EMPÓRIO DA PIZZA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO POR ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a exposição clara e objetiva dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, além da pertinência subjetiva das partes indicadas no polo passivo, havendo uma ordem lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão a que chega quando formula o pedido, não há que falar em inépcia da inicial. 2. Em se tratando de endosso-mandato, como no caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula no 476). 3. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula no 548 do STJ). 4. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido. 5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso dos autos. 6. Inexiste litigância de má-fé quando a conduta do Recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 665, ambos do Código Civil, sustentando que não concorreu para a realização do protesto do título, devendo a responsabilização pelos danos morais arguidos recair, exclusivamente, sobre o BANCO SOFISA S/A. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 665, ambos do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela responsabilização da recorrente pelos danos morais. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012